Tribunal: TJSP
Processo: 3013576-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
do pelo Comunicado DEPRE no 04/2024, devido à aplicação capitalizada da SELIC. A correção monetária deve seguir o entendimento fixado no Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e, a partir de dezembro de 2021, deve-se aplicar a taxa SELIC, conforme o art. 21 da Resolução CNJ no 303/2019.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido, para determinar que os cálculos dos valores devidos observem o Tema 810/STF e, a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, o que dispõe o art. 21 da Resolução CNJ no 303/19 e os Comunicados DEPRE no 1/2024 e 04/2024.

Legislação Citada:
Resolução CNJ no 303/2019, art. 21; Comunicados DEPRE no 01/2024 e 04/2024
Jurisprudência citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2215984-35.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/10/2025; TJ/SP, Agravo de Instrumento no 3006249-42.2025.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2025.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3013576-38.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Restabelecimento

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TABELA EC No 113/2021. DESCONTINUADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculos apresentados pela parte exequente, com fixação do quantum debeatur em R$

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TABELA EC No 113/2021. DESCONTINUADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculos apresentados pela parte exequente, com fixação do quantum debeatur em R$ 37.452,07, atualizado até 12/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar os cálculos apresentados pela parte credora, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC, após a entrada em vigor da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação apresentada pela FESP foi amparada por laudo contábil, indicando os equívocos que entendia ocorrer nos cálculos da exequente. Indicou-se a utilização da Tabela EC no 113/2021, que já havia sido descontinuada, conforme o Comunicado DEPRE no 01/2024, complementado pelo Comunicado DEPRE no 04/2024, devido à aplicação capitalizada da SELIC. A correção monetária deve seguir o entendimento fixado no Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e, a partir de dezembro de 2021, deve-se aplicar a taxa SELIC, conforme o art. 21 da Resolução CNJ no 303/2019.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido, para determinar que os cálculos dos valores devidos observem o Tema 810/STF e, a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, o que dispõe o art. 21 da Resolução CNJ no 303/19 e os Comunicados DEPRE no 1/2024 e 04/2024.

Legislação Citada:
Resolução CNJ no 303/2019, art. 21; Comunicados DEPRE no 01/2024 e 04/2024
Jurisprudência citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2215984-35.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/10/2025; TJ/SP, Agravo de Instrumento no 3006249-42.2025.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2025.